Tribunal: TJMT
Processo: 1022131-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022131-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (AGRAVANTE), COMADEMAT-CONVENCAO DOS MINISTROS DAS ASSEMBLEIA DE DEUS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.237.891/0001-02 (AGRAVADO), CLAUDEOCIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 446.918.741-00 (AGRAVADO), MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), MARCOS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 865.340.761-87 (ADVOGADO), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

HELOIZA RODRIGUES TIEPO

AGRAVANTE(S):

CLAUDEOCIR PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

COMADEMAT-CONVENCAO DOS MINISTROS DAS ASSEMBLEIA DE DEUS NO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE HABILITAÇÃO DE MINISTRO ECLESIÁSTICO PARA CONCORRER À ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA SECCIONAL REGIONAL DA CONVENÇÃO DOS MINISTROS DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO ESTADO DE MATO GROSSO –

FALTA DE DIALETICIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE – REJEIÇÃO

– MÉRITO: INABILITAÇÃO IMEDIATA DO IMPUGNADO –

ART.113 DO REGIMENTO INTERNO DA ENTIDADE – DÚVIDAS QUANTO À CAPACIDADE E LEGITIMIDADE IMPUGNATÓRIA DA POSTULANTE – CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS CRIMINAIS E CIVIS APRESENTADA PELO CANDIDATO – RISCO DE DANO INVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação ao julgado que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

2. Ainda que a questão suscitada em agravo de instrumento constitua matéria de ordem pública, se não enfrentada pela decisão recorrida, não pode o juízo
ad quem
conhecê-la desde logo, sob pena de supressão de instância, com clara afronta ao sistema do duplo grau de jurisdição.

3. Pairando dúvidas sobre a própria legitimidade e interesse da parte agravante para postular, em nome próprio, a inabilitação da candidatura de ministro eclesiástico a cargo da mesa diretora de seccional regional de Organização religiosa que, segundo inciso IV do art.44 do CC/2002, constitui pessoa jurídica de direito privado da qual a impugnante não comprovou ser integrante e, tendo o impugnado apresentado certidões negativas de feitos cíveis e criminais, irretocável a decisão singular que indefere o pedido de tutela para a exclusão imediata dele do pleito em questão.

4. Se a eleição se destina ao preenchimento de cargos de mesa diretora para o quadriênio 2025/2028, o risco do dano mais evidente é claramente inverso, pois se afigura mais razoável admitir que o candidato impugnado concorra, podendo ser posteriormente excluído acaso assim se entenda conveniente, do que impedi-lo de participar, ser “diplomado”, e tomar posse para, somente ao final, concluir-se tardiamente por sua aptidão.

5.
Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

HELOIZA RODRIGUES TIEPO

AGRAVANTE(S):

CLAUDEOCIR PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

COMADEMAT-CONVENCAO DOS MINISTROS DAS ASSEMBLEIA DE DEUS NO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
HELOIZA RODRIGUES TIEPO
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade
n. 1033872-43.2024.8.11.0041 movida em desfavor de
COMADEMAT-CONVENÇÃO DOS MINISTROS DAS ASSEMBLEIA DE DEUS NO ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a não autorização de habilitação do candidato
CLAUDEOCIR PEREIRA DOS SANTOS
nas eleições para os cargos de vice-presidente, secretários e conselheiros fiscais da mesa diretora da região eclesiástica Noroeste da entidade religiosa local.

Sustenta a causídica autora que a
COMADEMAT
tem como atividade principal organização religiosa, com o propósito de estimular a união, incentivar o progresso espiritual, material e cultural das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Brasil, no estado de Mato Grosso, zelando por sua unidade doutrinária e observância dos princípios bíblicos, dentre outros.

Explica que para a organização dos membros da mesa diretora, cada região eclesiástica publica um edital de convocação para a realização das inscrições com as orientações gerais (início e fim das inscrições, local ou entrega das inscrições e documentação exigida), nos termos do Regimento Interno.

Relata que, conforme edital de convocação, o prazo para as inscrições para a composição dos cargos vice-presidente, secretários e conselheiros fiscais da mesa diretora de cada regional teve início em 05/07/2024 se encerrando em 31/07/2024, sendo que para a região eclesiástica Noroeste da referida organização religiosa, a eleição foi designada para a data de 18/08/2024.

Narra que ao tomar conhecimento da habilitação do Sr.
CLAUDEOCIR
para concorrer como membro da mesa diretora no cargo de secretário da
COMADEMAT
, encaminhou e-mail à Comissão Permanente Eleitoral responsável pelo pleito para impugnar o registro de tal candidatura, ao argumento de que o referido candidato não cumpriu os requisitos dos artigos 113 e 114 do Regimento Interno da organização religiosa, tendo, na ocasião, anexado certidão positiva de distribuição de processos de 1º grau expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Tangará da Serra-MT, a qual demonstra que tramita contra o candidato
(i)
a
Ação Indenizatória n. 0008609-38.2011.8.11.0055
, em trâmite pela 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, e cuja condenação a ele imposta não foi paga, e
(ii)
a
Queixa crime n. 1038596-16.2024.8.11.0001
, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais local, nos autos da qual lhe são imputados crimes de injúria, calúnia e difamação.

Registra que, em resposta, a comissão eleitoral negou seu pedido em razão de a requerente, ora agravada, não ter poderes para impugnar candidatos ou candidaturas.

Anota que, diante disso, ajuizou a ação declaratória originária postulando pela tutela de urgência para o fim de impedir que o ministro eclesiástico e ora coagravado Sr.
CLAUDEOCIR
pudesse ser considerado habilitado para concorrer ao cargo de secretário da mesa diretora da regional Noroeste, tendo a medida sido indeferida pela decisão agravada.

Inconformada, recorre sustentando ser de fácil averiguação que o candidato
CLAUDEOCIR
não cumpre as exigências contidas no Regimento Interno da COMADEMAT, especificamente ao art.114, que condiciona a habilitação do candidato à apresentação de todas as certidões NEGATIVAS.

Aduz que por se tratar de entidade religiosa com mais de 40 (quarenta) anos de história, o mínimo que dela se espera é o cumprimento do próprio regimento, devendo sanar qualquer discrepância de forma precisa com base em seu regimento interno.

Ressalta que o membro da aludida comissão permanente eleitoral, Pr. Dr.
Osvaldo Machado Mendonça Filho
, inscrito na OAB/MT n. 26.038/O, acessou os aludidos processos várias vezes, ficando tal acesso aos autos através da aba “Acesso de terceiros” do sistema do PJe, tendo sido, apesar disso, conivente com o descumprimento do regimento interno da aludida organização religiosa, o que revela a relevância do pleito recursal.

Assevera ainda que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo estaria consubstanciado, por sua vez, no fato de as eleições da região eclesiástica do Noroeste estarem previstas para o dia 18/08/2024, conforme cronograma contido no Edital de Convocação n. 001/2024 da Comissão Permanente Eleitoral da COMADEMAT.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja decretada a inabilitação do candidato
Claudeocir Pereira dos Santos
do pleito de ministro eclesiástico da mesa diretora de seccional regional região eclesiástica do Noroeste, por não cumprir as exigências contidas no Regimento Interno da entidade religiosa.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 233212195.

Contrarrazões da agravada COMADEMAT no ID. n. 250013187, pugnando, preliminarmente, (i) pela inadmissão de recurso pela ausência de dialeticidade recursal, assim como pela (ii) ilegitimidade e falta de interesse processual para impugnar diretamente a candidatura pela ausência de vínculo direto com o processo eleitoral. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões do coagravado
CLAUDEOCIR PEREIRA DOS SANTOS
.

A tentativa acordo entre as partes restou frustrada, consoante Termo de Audiência de ID. n. 253706163,

da lavra do

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos de 2º Grau
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica dos motivos da decisão

Em sede de contrarrazões, a agravada suscita a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

No entanto, tal pretensão não prospera.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação ao julgado que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CREDOR - PRELIMINAR: INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CONSIDERÁVEL DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APURADOS POR CADA PARTE - SUBSISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE O REAL VALOR DO DÉBITO – REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação ao julgado que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.
[...] (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – AI n. 1005560-83.2024.8.11.0000, Relatora: Desª Marilsen Andrade Addario – j. em 19/06/2024, publ. no DJE 25/06/2024)

Com isso,
rejeito a preliminar
suscitada.-

Da ilegitimidade e falta de interesse de agir
.

Ainda suscita a parte recorrida a ausência de legitimidade e interesse de agir por parte da agravante.

Todavia, conforme cediço, o Agravo de Instrumento constitui recurso de devolutividade restrita, não podendo o juízo
ad quem
enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, conquanto a possível ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir tenham sido tangenciada – mediante transcrição da decisão da Comissão Eleitoral da Convenção de ministros religiosos acerca da necessidade de que seja um ministro ligado à entidade para ter capacidade impugnatória –, não houve qualquer deliberação concreta a respeito da legitimidade e interesse de agir da agravante, o que inviabiliza qualquer manifestação dessa superior instância acerca de tais questões.

Com isso, não conheço dessa preliminar.

Do mérito recursal

Não há, por ora, como constatar nenhum desacerto na decisão agravada.

Primeiramente, porque pairam dúvidas sobre a própria legitimidade e interesse da causídica agravante para postular, em nome próprio, a inabilitação da candidatura de ministro eclesiástico aos cargos da mesa diretora de seccional regional de Organização religiosa agravada que, segundo inciso IV do art.44 do CC/2002, constitui pessoa jurídica de direito privado e, pelo que se têm dos autos, não há evidências de que a postulante componha o quadro de integrantes/associados da agremiação.

Aliás, as dúvidas bastante razoáveis sobre a capacidade ou legitimidade de impugnar candidatos são reforçadas pelo edital do pleito eleitoral em questão que, nos seus
itens 8.1
e
8.2
parece sugerir que apenas ministros integrantes da convenção e fiscais teriam legitimidade para ofertar denúncia ou impugnação de candidatos. Senão vejamos (ID. n. 232386651 - Pág. 8):

Vale também dizer, embora o devido processo legal se aplique às relações privadas, a intervenção judicial nesses casos deve ainda mais criteriosa e plasmada no princípio da razoabilidade.

De se destacar que, na hipótese, o candidato impugnado apresentou as certidões negativas de 1º e 2º graus, tanto desta Justiça Estadual, como da federal (ID. n. 232386658), cumprindo, assim, os requisitos artigos 113 e 114 do Regimento Interno da referida organização religiosa, devendo a possível inautenticidade ou falsidade das referidas certidões serem aferidas pelo juízo de origem em primeiro plano.

Não se pode olvidar, de igual modo, que o processo criminal que hoje tramita em desfavor do ministro religioso impugnado em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais local –
Queixa crime n. 1038596-16.2024.8.11.0001
por suposta prática de calúnia, difamação e injúria em concurso material – foi manejado por
JOÃO BATISTA DA SILVA
, pouco mais de um mês antes do pleito, sob o patrocínio da causídica ora agravante.

Com isso, parece indispensável que o juízo singular analise, com maior rigor, se há plausibilidade mínima da imputação dos crimes contra a honra supostamente praticados ministro candidato impugnado, ou se a queixa em questão não se trata de um meio de exercitar arbitrariamente as próprias razões.

Além do mais, também não demonstrado o risco de lesão grave que não possa aguardar a instrução, à medida em que a eleição em questão visa preencher cargos de direção para o quadriênio 2025/2028, não havendo qualquer óbice para que a possível constatação da inabilitação se dê
a posteriori
, ainda que após a posse, se surgirem elementos de prova mais convincentes do alegado.

Assim, por não vislumbrar qualquer desacerto evidente na decisão agravada, mister a sua manutenção.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024